Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700531-19.2023.8.07.0018 APELANTE: ABEL DE OLIVEIRA FIUZA, ACACIO DE JESUS NOGUEIRA MENDES, ADELSON SOARES DE FARIAS, ADEMAR DONZELLI DE LIMA, ADILSON NASCIMENTO COSTA, ALAWEN ALVES COSTA, ALDAIR ALVES DE AQUINO FILHO, ALEXANDRE DE OLIVEIRA BAYMA, ALEXANDRE JOSE BARBOSA DE SOUSA, ALMIR RIBEIRO JUNIOR, THAISI ALEXANDRE JORGE APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem-se os autos à suspensão até o trânsito em julgado do IRDR 21 TJDFT. Intime-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator